Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-59.2022.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-59.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETI GARCIA - CPF: 070.015.171-00 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), MATHEUS BARBOSA PAES GEROLOMO - CPF: 029.189.101-20 (ADVOGADO), SERGIO GARBUGIO - CPF: 226.683.309-04 (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), HEDYLLEN KAYNNE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 054.648.771-85 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. POSSE INJUSTA DO REQUERIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de imissão de posse formulado pelo autor, com fundamento no artigo 1.228 do Código Civil, reconhecendo a propriedade e a posse injusta exercida pelo requerido. Pedido reconvencional julgado improcedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor preenche os requisitos legais para ser imitido na posse do bem; (ii) verificar a configuração de posse injusta por parte do requerido; (iii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião na via reconvencional.

III. Razões de decidir

3. A propriedade do imóvel foi devidamente demonstrada pelo autor, preenchendo os requisitos do artigo 1.228 do Código Civil.

4. A posse exercida pelo requerido se mostrou injusta e precária, não sendo apta a afastar o direito possessório do proprietário.

5. O pedido reconvencional foi corretamente julgado improcedente, ante a ausência dos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil para o reconhecimento da usucapião.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O proprietário tem direito à imissão na posse quando preenchidos os requisitos do art. 1.228 do Código Civil. 2. A posse injusta e precária não autoriza a aquisição da propriedade por usucapião."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.238.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/9/2024; TJGO, AI n. 5229608-23.2023.8.09.0072, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 17/07/2023; TJPR, AI n. 0010381-22.2018.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO DONIZETI GARCIA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, nos autos da

Ação de Imissão de Posse com pedido de antecipação de tutela nº 1000161-59.2022.8.11.0092, movida por
SÉRGIO GARBUGIO
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido inserto na petição inicial, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a tutela antecipada deferida ao ID. 87511569, e:
i)

conceder
em definitivo ao autor a imissão na posse do imóvel descrito na exordial. E, diante do princípio da sucumbência,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85 do CPC. A sentença, ainda,
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido reconvencional, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
a parte reconvinte em honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do valor da causa atribuído à reconvenção, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

O Apelante, em síntese, defende que a sentença merece reforma, pois ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a procedência do pedido reconvencional (de usucapião extraordinária), nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, eis que o Apelante detinha a posse do imóvel litigioso por mais de 15 anos.

Assevera que ficou comprovada a posse pelo período mencionado, por meio de provas documentais (pagamentos de tributos e manutenção do imóvel) e testemunhais.

Sustenta a validade da defesa por usucapião incidental.

Requer o provimento do apelo para o fim de reconhecer a usucapião, com o julgamento de procedência do pedido reconvencional de usucapião, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, o Apelado requereu a complementação das custas, com base no valor da causa, sob pena de não conhecimento do recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença.

Houve a complementação das custas recursais pelo Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da

Ação de Imissão de Posse com pedido de antecipação de tutela nº 1000161-59.2022.8.11.0092, movida por
SÉRGIO GARBUGIO
em face de
SÉRGIO GARBUGIO
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido inserto na petição inicial, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a tutela antecipada deferida ao ID. 87511569, e:
i)

conceder
em definitivo ao autor a imissão na posse do imóvel descrito na exordial. E, diante do princípio da sucumbência,
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85 do CPC. E, ainda,
JULGAR IMPROCEDENTE

o pedido reconvencional, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
a parte reconvinte em honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do valor da causa atribuído à reconvenção, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Após a devida análise, tem-se que a propriedade do imóvel em questão foi demonstrada pelo Autor/Apelado, à luz do artigo 1.228 do Código Civil.

Aliado a tal fato, constata-se a posse injusta do Requerido/Apelante, cabendo reconhecer o direito daquele que detém o domínio bem, de gozar de todos os efeitos da posse.

A esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO

- PAGAMENTO INTEGRAL PELO ADQUIRENTE - PROVA DE TITULARIDADE E DOMÍNIO DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

Se devidamente comprovada a aquisição do bem (titularidade do imóvel) através de arrematação em leilão, cujo preço foi devidamente quitado, bem como a posse (ocupação injusta) dos requeridos, em imóvel devidamente individualizado, há de se proteger a boa-fé da parte adquirente, permitindo-lhe, assim, gozar da propriedade por meio do exercício da posse.- (N.U 1011077-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Desse modo, não há reparos a serem feitos na sentença, a qual se posicionou nesse mesmo sentido, aplicando-se o teor do artigo 1.228 do C.C. Vejamos:

“(...) guisa-se que a imissão na posse é ação decorrente do exercício da propriedade e do direito de sequela que lhe é inerente, criada para que o possuidor de título legítimo possa obter a posse da coisa. O que se pretende é a posse, que deve ser sempre fundamentada no domínio. Desse modo, nos termos do art. 1228 do Código Civil: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Assim, a imissão na posse permite àquele que detém a posse jurídica, ou de direito, exercer a posse de fato sobre a coisa, tendo como requisitos a existência de um título idôneo de propriedade, posse injusta do réu, e o fato de o proprietário não haver gozado ou fruído da posse.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do
e.
TJMT, o seguinte aresto que versa acerca de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – PROVA DA PROPRIEDADE – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – ART. 30, § 2º, DO DECRETO-LEI 70/66 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM – POSSE INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.
(...) (N.U 1004676-58.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023) – Destaquei.

Nesse turno
,
já se viu que o autor sustenta a posse irregular do réu.

De imediato, impede lastrear que quando fora colhido o depoimento pessoal do
autor
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ele narrou que antes de comprar o terreno de terceira pessoa foi ao cartório e visualizou que a documentação estava legal e apta para compra, tendo, então, realizado a compra e a escrituração. Além disso, mencionou que notificou o requerido acerca da compra, sendo que posteriormente o requerido o ameaçou. Senão, vejamos:

"[...] QUE o corretor lhe ofereceu o terreno para o depoente o comprar, tendo passado o endereço do "Marola", tendo o depoente dito ao corretor que não sabia se o respectivo terreno era dele ou não, ocasião em que ele mencionou que não era mais dele e falou assim que queria vender e o autor tinha o interesse de comprá-lo para poder construir uma casa; QUE foi ao cartório e o cartorário lhe mostrou a documentação, falou que estava tudo em ordem e legal e que o lote não era mais do requerido e que poderia o autor comprá-lo, foi assim então que negociou o imóvel – que já não era mais do "Marola", foi de uma terceira pessoa; QUE "ai eu comprei, registrei lá no cartório (...) registrei legalmente (...)"; QUE passado uns 6 meses viu que ele estava passando veneno e carpindo lá no quintal, quando o depoente foi até a loja do requerido e o questionou: "Marola, esse terreno é seu ou é meu? Porque ali eu tenho uma escritura que diz que ele é meu", tendo o requerido dito "você não mexe com isso daí, você não mexe, porque esse terreno é meu, porque se você tentar entrar ai eu vou te matar (...) falou umas dez vezes"; QUE passado isso foi à polícia e registrou o BO; QUE posteriormente vendeu o terreno para a Fernanda porque não queria ficar do lado do requerido; QUE assim que comprou o terreno já escriturou na hora; QUE o requerido também ameaçou a Fernanda para não usar o imóvel; QUE conhecia o local antes de comprá-lo há anos; QUE o terreno por toda a vida foi sempre sujo, e tem um outro local vizinho que também era, do jeito que está hoje; QUE tinha época que passava veneno e carpia e tinha época que estava sujo; QUE passa todo dia em frente ao terreno porque tem um barracão próximo, e inclusive o fundo da casa "dele" é anexado ao seu barracão; QUE não tinha nada no terreno, tinha um pé de manga pequeno; QUE não tem nenhuma benfeitoria [...]"

De mais a mais, a testemunha arrolada pela parte autora, Sra.
Fernanda Berthochi Lima
, quando inquirida em juízo, confirmou a intimidação por parte do requerido e que, inclusive, viu que a documentação do citado imóvel estava legal. Cumpre transcrever:

"[...] QUE como mexe com construção, O Sr. Sérgio (autor) lhe ofereceu esse terreno, por ser um terreno bom e localidade boa, tendo ido lá conhecer o terreno; QUE a depoente foi ao local conhecer o terreno junto ao autor, quando estavam conversando e o autor lhe mostrando terreno, momento em que o requerido chegou dando uma intimidade, entrou no terreno e começou a mexer no celular, momento em que a depoente perguntou para o autor o que estava acontecendo, quando o autor e a depoente saíram do local e o autor contou que tinha comprado e estava tudo certo no cartório; que viu a documentação "a matrícula é legal, tá tudo registrado... tem uma causa lá realmente de um tal de Sérgio, mas está tudo registrado, tudo certinho, eu fui no cartório e perguntei, a documentação é legal (...) que a matrícula está em nome do Sr. Sérgio Garbugio; QUE estava em negociação do terreno; QUE não desistiu de comprar o terreno; QUE ficou acordado que depois que tiver tudo ok, eles vão voltar a conversar para uma nova negociação; QUE acredita que esses fatos ocorreram ano passado; QUE passa em frente ao terreno porque é caminho, e questionada se tem conhecimento de alguém que cuide do terreno respondeu que "até então não tô sabendo de nada" [...]"

Posto isto, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifico que da cópia dos autos n. 1844-88.2005.8.11.0046 (proveniente do Juízo de Comodoro/MT), colacionado ao ID. 168251764, a (antiga) empresa do requerido foi sucumbente em ação de indenização por danos morais e materiais, que foi demandada pela pessoa de Sérgio Aparecido Miranda, sendo que, em sede de cumprimento de sentença,
o bem descrito na exordial, isto é, objeto em discussão na presente lide
, foi penhorado, avaliado, levado a hasta pública, contudo, não houve arrematação, motivo pelo qual, diante do pedido da parte exequente, foi deferida a sua adjudicação, ao passo que foi expedida carta de adjudicação em nome da pessoa de Sérgio Aparecido Miranda (exequente). Consta, inclusive, que a empresa mencionada foi regularmente citada/intimada na pessoa do requerido acerca de todos os trâmites processuais. Ainda, convém mencionar que o referido feito transitou em julgado.

Lado outro, analisando minuciosamente os documentos carreados ao feito, mormente a matrícula atualizada do imóvel anexada ao ID. 79629548 e da escritura pública jungida ao ID. 79629547, deflui-se que a parte requerente logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel, bem como a posse injusta e precária exercida pelo demandado”.

Ademais, é pertinente o entendimento do Juízo “a quo” acerca da constatação de posse injusta do Requerido, constituída por meio de esbulho, de modo que não há falar em ausência de oposição e nem em decurso de prazo vintenário, o qual dispensaria a boa-fé.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de imissão de posse, confirmando a tutela de urgência concedida e determinando a imissão definitiva da autora na posse dos lotes urbanos n. 24 e 25, matriculados sob os n. 46.573 e 46.574 no RGI da Capital.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de justificação prévia para a concessão da tutela de urgência; (ii) a possibilidade de usucapião extraordinário sobre os imóveis pelos apelantes; e (iii) a validade da decisão que negou a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. O art. 300, § 2º, do CPC permite a concessão de tutela de urgência liminarmente ou após justificação prévia, a critério do magistrado, considerando a suficiência da prova documental apresentada pela parte autora. No caso, o juízo entendeu demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, dispensando a audiência de justificação prévia.

4. O indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando há documentos suficientes para formar o convencimento do julgador, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A existência de averbação da ação declaratória de direito (processo n. 928-16.1998.811.0041) na matrícula dos imóveis desde 1999 afasta a alegação de posse mansa e pacífica, requisito essencial para a configuração da usucapião extraordinária nos termos do art. 1.238 do CC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A imissão de posse pode ser deferida liminarmente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo dispensável a audiência de justificação prévia a critério do magistrado. A averbação premonitória em matrícula imobiliária constitui oposição eficaz à posse, inviabilizando a configuração de usucapião extraordinário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 300, § 2º, e 370; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/9/2024; TJGO, AI n. 5229608-23.2023.8.09.0072, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 17/07/2023; TJPR, AI n. 0010381-22.2018.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 20/06/2018.

(N.U 1008646-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)”.

Desse modo, não há elementos que imponham a reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária em 5%, sobre o percentual fixado, tanto na ação de imissão, quanto no pedido reconvencional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025